Tribunal: TJDFT
Processo: 0727711-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727711-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF, DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0713754-35.2019.8.07.0000 EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator